Tribunal: TJSP
Processo: 7000308-62.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento requisito objetivo – Reeducando que até pouco tempo se encontrava ainda cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento requisito objetivo – Reeducando que até pouco tempo se encontrava ainda cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo previsto em lei para a concessão do livramento condicional, é inviável a concessão do benefício, na hipótese de ele estar cumprindo pena em regime fechado. É importante frisar que, de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto, deve ele vivenciar primeiramente o regime intermediário, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime aberto ou, então, do livramento condicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000308-62.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEX SANDRO DOMINGOS MAIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000308-62.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Voto 24339
Agravo em Execução n. 7000308.62.2019 Pres. Prudente
Agravante: ALEX SANDRO DOMINGOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Livramento condicional Preenchimento
requisito objetivo – Reeducando que até pouco tempo se
encontrava ainda cumprindo pena em regime fechado

Impossibilidade de progressão por salto Necessidade de
vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição
do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do
benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo
previsto em lei para a concessão do livramento condicional, é
inviável a concessão do benefício, na hipótese de ele estar
cumprindo pena em regime fechado. É importante frisar que,
de acordo com a sistemática da execução de penas, é
indispensável a demonstração de que o reeducando reúne
condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação
social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de
quaisquer benesses. Nesse contexto, deve ele vivenciar
primeiramente o regime intermediário, a fim de proporcionar
gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer
jus à concessão do regime aberto ou, então, do livramento
condicional.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ALEX SANDRO DOMINGOS MAIA contra a r. decisão de
fls. 58 e verso, do MM. Juiz Luiz Carlos de carvalho Moreira, da 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000308-62.2019.8.26.0482 -Voto no
3
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que, nos
autos de execução n. 456.271, indeferiu o pedido de livramento
condicional
formulado
pelo
sentenciado,
deferindo,
contudo,
a
progressão de regime ao semiaberto.
Alega este, por intermédio da Defensoria Pública, que
a r. decisão conteria fundamentação inidônea. Aduz que a gravidade do
delito não poderia ser invocada como óbice à promoção de regime ou à
concessão de livramento condicional. Sustenta, ainda, que as faltas
disciplinares, após o prazo, conduzem para a reabilitação do apenado,
não podendo ser consideradas como razão desabonadora para a
concessão
de
livramento
condicional.
Afirma,
outrossim,
ser
desnecessária sua passagem pelo regime intermediário.
No mais, alega reunir condições objetiva e subjetiva
favoráveis à concessão do benefício; pleiteia, assim, a reforma do r.
decisum. Ao final, pugna pela intimação da Defensoria Pública de todos
os atos processuais (fls. 61 verso).
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 71), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Não obstante as ponderações do i. Defensor Público
subscritor da minuta de agravo de fls. 62/65, razão não lhe assiste no
inconformismo manifestado.
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000308-62.2019.8.26.0482 -Voto no
4
benefício de progressão de regime prisional, mormente se considerado
que o agravante ainda não apresenta méritos necessários.
Inicialmente, não se cogita de inidoneidade da
decisão que denegou o benefício. Em verdade, pode-se concluir que a
fundamentação do MM. Juiz a quo apenas foi sucinta, apontando para a
ausência do requisito subjetivo.
Consoante boletim informativo de fls. 18/22 e de fls.
26/30, o agravante é reincidente e cumpre pena por crimes praticados
mediante violência e grave ameaça (homicídios e roubos), com término
de cumprimento da reprimenda previsto para 28 de novembro de 2028.
Em que pese o atestado de bom comportamento
carcerário (fls. 17 e fls. 25), o agravante foi recentemente progredido ao
regime prisional semiaberto, em 28 de janeiro de 2020 (fls. 58 verso).
Não se pode, com efeito, ignorar que, na mesma data
em que o livramento condicional foi indeferido pelo Juízo a quo, foi
deferida ao sentenciado sua progressão ao regime semiaberto (fls. 58 vo)
é, portanto, extremamente recente
28 de janeiro de 2020
sendo
excepcionalmente recomendável a passagem do sentenciado pela etapa
intermediária por um tempo mínimo que permita avalia-lo
adequadamente, a fim de que ele recupere a sua liberdade.
Pondere-se ainda
e isso apenas a título de
observação que não se cogita de ofensa ao art. 83 do CP, impondo-se,
com efeito, no caso concreto, maior cautela na concessão do benefício,
eis que o reeducando ainda não permaneceu por lapso temporal mínimo
no sistema prisional intermediário que permita ao aplicador da lei reunir
elementos mínimos para avaliar se já houve ou não eventual assimilação
da terapia prisional pelo detento, o que é essencial para sua reinserção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000308-62.2019.8.26.0482 -Voto no
5
social.
Diante deste quadro, precipitado seria, por ora, a
concessão do livramento condicional ao sentenciado cujo indeferimento
do pedido por parte do Magistrado singular era uma medida que se
impunha, uma vez ter sido constatado que o sentenciado ainda não
reúne condições pessoais de reinserção social.
Em resumo, ainda que o reeducando tenha
preenchido o requisito objetivo previsto em lei para a concessão do
livramento condicional, é inviável a concessão do benefício, na hipótese
dos autos, em que ele deixou de cumprir pena em regime fechado em
data recente.
É importante frisar que, de acordo com a sistemática
da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o
reeducando reúne condições subjetivas indicando que o escopo da
readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a
concessão de quaisquer benesses.
Nesse contexto, deve ele efetivamente vivenciar
primeiramente o regime intermediário, a fim de proporcionar gradativa
reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do
regime aberto ou, então, do livramento condicional.
Defere-se a intimação da Defensoria Pública com
cópia da presente decisão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Defesa em favor do sentenciado ALEX
SANDRO DOMINGOS MAIA, restando mantida a r. decisão por seus
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000308-62.2019.8.26.0482 -Voto no
6
ROBERTO GRASSI NETO
Relator